Tribunal: TJSP
Processo: 0012460-06.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Impossibilidade de se reconhecer a hipossuficiência dos apelantes – Ausência de prova de situações hábeis a comprometer sua capacidade econômico-financeira.

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO – Litispendência – Ocorrência – Existência

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Impossibilidade de se reconhecer a hipossuficiência dos apelantes – Ausência de prova de situações hábeis a comprometer sua capacidade econômico-financeira.

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO – Litispendência – Ocorrência – Existência de demanda precedente entre as mesmas partes e com o mesmo objeto – Ação individual já julgada por sentença e extinta – Obtenção dos efeitos erga omnes da sentença coletiva que deveria ter sido requerido até 30 dias a contar do ajuizamento desta ação – Art. 104, do CDC cc art. 21, da LACP – Impossibilidade de existirem duas execuções.

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO – Extinção do processo em sua totalidade – Impossibilidade – Comprovação de coisa julgada em relação a uma das contas indicadas na inicial – Continuação da lide em relação às demais.

Recurso improvido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554874
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012460-06.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANTONIO
RIBEIRO DA SILVA e ANTONIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR, é apelado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012460-06.2013.8.26.0053 - São Paulo 2/4
APELANTES: ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
JUNIOR
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 135.048
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA Impossibilidade
de se reconhecer a hipossuficiência dos apelantes Ausência de
prova de situações hábeis a comprometer sua capacidade
econômico-financeira.
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
LIQUIDAÇÃO
Litispendência

Ocorrência Existência de demanda precedente entre as mesmas
partes e com o mesmo objeto Ação individual já julgada por
sentença e extinta Obtenção dos efeitos erga omnes da sentença
coletiva que deveria ter sido requerido até 30 dias a contar do
ajuizamento desta ação Art. 104, do CDC cc art. 21, da LACP
Impossibilidade de existirem duas execuções.
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS LIQUIDAÇÃO Extinção do processo
em sua totalidade Impossibilidade Comprovação de coisa
julgada em relação a uma das contas indicadas na inicial
Continuação da lide em relação às demais.
Recurso improvido, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o
processo tendo em vista o reconhecimento de litispendência.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, aduz, especialmente, ter havido mera confusão no ajuizamento de duas
ações; e ser cabível a concessão da gratuidade de justiça.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o recorrente.
Evidentemente não haveria razão de reconhecer-se litispendência caso fosse
analisada a propositura da ação de cobrança na pendencia da ação coletiva ambas tratadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012460-06.2013.8.26.0053 - São Paulo 3/4
nestes autos, pois a lei admite que individualmente possa o autor interessado buscar
autonomamente a indenização que entende ser a ele devida.
Ocorre que, no caso em análise, ação individual ajuizada já foi julgada por
sentença e extinto pelo pagamento (0001827-58.2007.8.26.0242), e, resta clara a
impossibilidade de buscar-se agora, consolidada aquela outra situação, liquidação e
execução do título formado na ação coletiva como pretendido pelo recorrente.
Tanto na ação individual quanto na ação coletiva, uma vez formados os
títulos para a execução, se seguirá nos autos de cada uma daquelas demandas a fase de
cumprimento de sentença, mas não se pode permitir que o recorrente que o recorrente
promova duas execuções, que é o que acabaria por acontecer não fosse identificada a
ocorrência da litispendência como feito pelo MM. Juiz a quo.
Não bastasse isto, em caso nos quais haja ação coletiva em trâmite e
também ação individual, com objetos idênticos, ainda que em parte, aquele que desejasse
obter para si os efeitos erga omnes ou ultra partes da coisa julgada a ser formada na ação
coletiva deveria, em trinta dias a contar da ciência do ajuizamento de aludida ação, requerer
a suspensão do curso da ação individual nos exatos termos do art. 104, do Código de
Defesa do Consumidor, aqui aplicável por força do art. 21, da Lei da Ação Civil Pública.
Finalmente, inadmissível a atitude do co-recorrente de propor duas
execuções em nítida intenção de receber diversas reparações em razão do mesmo fato, não
sendo suficiente para afastar tal conclusão o simples fato do apelante ter se confundido.
No mais, embora se pudesse pensar concorrer em favor daqueles que
necessitam de assistência judiciária gratuita o art. 4o, da Lei no 1.060/50, fato é que para
que tenha aplicação tal regra, imprescindível que se verifique a insuficiência de recursos
daquele que almeja a concessão de tal benefício, à luz do inc. LXXIV, do art. 5o, da
Constituição da República, sendo este último absolutamente claro ao determinar que haja
comprovação de aludida insuficiência.
Conforme documentação existente nos autos, não há como considerar-se
hipossuficientes os recorrentes, estes os quais, aliás, não trouxeram elementos aos autos
que fizessem prova a respeito da existência de situações peculiares que estivessem, no
momento, a comprometer sua capacidade econômico-financeira.
Sendo assim, correto o desate dado à causa, fica mantido.
Todavia, de ofício, observo que o processo não poderia ter sido extinto,
porquanto na inicial restou pretendida a execução de diferenças monetárias relativas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012460-06.2013.8.26.0053 - São Paulo 4/4
várias contas-poupanças, e tendo sido comprovada a ocorrência de litispendência apenas
em relação a uma delas, a lide deve continuar em relação às demais.
Assim, é caso de ANULAR a sentença na parte que julgou extinto o
processo, devendo este prosseguir em relação às demais contas indicadas na inicial.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com determinação.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator